Tribunal: STF
Processo: STP 193
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013744-69.2020.8.21.7000, que lhe impôs ordem com 
    “efeito de prorrogar, pelo prazo de 90 dias, a contar do mês de abril, o vencimento do IPVA para os veículos dos Centros de Habilitação de Condutores, Auto e Moto Escolas do Estado do Rio Grande do Sul, associados do sindicato autor, cadastrados junto ao DETRAN/RS na categoria de aprendizagem - usados exclusivamente para aulas e aplicação de provas práticas de direção -, restando vedada ao fisco estadual a imposição de sanções/restrições em decorrência de eventual não pagamento dentro do referido período”. 
    Segundo consta dos autos, o Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores, Auto e Moto Escolas (SINDICFC) ajuizou ação coletiva, postulando a prorrogação dos vencimentos referentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, relativos aos fatos geradores do mês abril, por pelo menos 90 dias, o que restou indeferido, pelo Juízo de origem.
    Contudo, referido pleito liminar acabou sendo acolhido pela Corte regional, conforme supra asseverado, o qual, embora compreensível, pode acarretar nefastos danos ao requerente.
    Defendeu o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional.
    Insurgiu-se contra os termos da decisão atacada, asseverando que houve violação ao princípio da separação dos poderes, dado o desrespeito à reserva parlamentar, em matéria de tributação, e indevida aplicação do princípio constitucional da livre iniciativa.
    Acrescentou que essa decisão, ademais, representa manifesta contrariedade ao interesse público, aduzindo que os decretos então citados foram editados com vistas ao combate aos efeitos da pandemia do COVID-19.
    As restrições ao funcionamento das atividades econômicas, em geral, não se restringem às empresas representadas nesta ação, mas sim, atingem todos os ramos dos negócios, destacando, ainda, as atitudes que já tomou, com vistas a combater a disseminação do coronavírus, bem como para tentar minorar os problemas econômicos disso advindos.
    Reiterou, assim, a ilegitimidade do Poder Judiciário para imiscuir-se nessa política, que deve ser conduzida pelo Poder Executivo local. 
    Discorreu, a seguir, sobre os precedentes já firmados nesta Suprema Corte, a respeito do tema, reiterando, também, os graves danos à saúde, à economia e à segurança públicas, por essa representado, sem falar na ordem administrativa-financeira. 
    Destacou o efeito multiplicador inegável dessa decisão, ressaltando que já se tem notícia do ajuizamento de diversas ações semelhantes, por diferentes contribuintes, e que o deferimento de medidas como essa, acarretará nefastas consequências para as combalidas finanças do requerente. 
    Ressaltou, por fim, os esforços que está envidando para o combate aos efeitos da pandemia, na área de seu território, aduzindo que postergou pagamentos de diversos tributos, como forma de trazer um alívio econômico momentâneo a seus contribuintes, mas tudo a partir de planejamento tributário efetuado pelo setor competente.
    Por isso e destacando possíveis consequências irreversíveis da medida, seu potencial efeito multiplicador e os graves riscos que pode trazer à ordem pública, econômica e à saúde da população do estado, postulou o requerente a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento da ação ordinária ajuizada na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 2º e 170).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A tutela ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor da ação, para prorrogar, pelo prazo de 90 dias, o vencimento do IPVA para os veículos de associados seus, cadastrados junto ao Detran local na categoria de aprendizagem e usados exclusivamente para aulas e aplicação de provas práticas de direção, além de impedir o requerente de impor sanções e restrições em decorrência de eventual não pagamento. 
    Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação adotada quando da concessão da contracautela postulada nos autos da SS n° 5.363, razão pela qual, reproduzo-a, adaptando-se aos fatos aqui em disputa.
    A referida decisão regional, ao dispor, dessa maneira, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado requerente, em relação às empresas associadas à autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquele estado.
    Pese embora as razões elencadas pela ilustre prolatora dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado do Rio Grande do Sul.
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado do Rio Grande do Sul, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estadual como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele estado. 
    Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/18).
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013744-69.2020.8.21.7000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça gaucho, até o trânsito em julgado da ação ordinária a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente